Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-44.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU EM PARTE DO REQUERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – DESCABIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA COM OS SUCESSIVOS DESCONTOS – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VINCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – DANO MORAL EXISTENTE – 04 MIL REAIS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com instituição financeira, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008479-44.2021.8.11.0002

APELANTES: BANCO PAN S.A e SANDRO DONIZETTI DE MORAES

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de duas Apelações Cível interpostas por
BANCO PAN S.A e SANDRO DONIZETTI DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara cível da comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral e
n. 1008479-44.2021.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial
, declarando inexistente o débito elencado na exordial, bem como arbitrando os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (Id. 196313695).

Em suas razões o primeiro apelante Banco
BANCO PAN S.A
(Id. 196313697), argui preliminar de prescrição, ao argumento de que as pretensão autoral encontra-se prescrita, pontuado que “
temos que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que o contrato foi firmado entre as partes em Julho de 2013, conforme documento dos autos, e, portanto, já decorrido mais de três anos para a propositura da presente demanda, razão pela qual REQUER-SE a presente demanda seja extinta com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil”.

Em mérito, a validade do empréstimo consignado, pontuando que a apelada tinha conhecimento de que o contrato era um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Verbera a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, ausência de ilegalidade do contrato, bem como a legalidade dos juros pactuados.

Ao arremate, aduz a inocorrência de dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Noutro norte o apelante
SANDRO DONIZETTI DE MORAES,
em suas razões (Id. 173099164), em síntese, pugna pela majoração do dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no Id. 196313704.

Preparo recolhido no Id. 196378672.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1008479-44.2021.8.11.0002

APELANTES: BANCO PAN S.A E SANDRO DONIZETTI DE MORAES

APELADOS: BANCO PAN S.A E SANDRO DONIZETTI DE MORAES

VOTO - VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A E SANDRO DONIZETTI DE MORAES
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,

que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:

“[...]2 - DECLARAR a inexistência do débito relacionado ao cartão de crédito consignado em questão, bem como, RECONHECER a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes no que diz respeito ao referido cartão de crédito consignado. Ainda, DETERMINAR que a requerida suspenda imediatamente todas as cobranças das parcelas vinculadas a este cartão.

2 - CONDENAR a ré a efetuar a restituição à parte autora dos valores descontados desde julho de 2013 até o mês do último desconto, correspondentes aos pagamentos identificados como indevidos. Esses valores devem ser corrigidos com base no INPC/IBGE a partir da data efetiva do desembolso, acrescidos dos juros legais a partir do momento do evento danoso. O montante a ser ressarcido será apurado em fase de liquidação de sentença.

3 - CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID nº
196313695
).

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do requerido
“[...] para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, a qual deve ocorrer em liquidação de sentença [...].”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la em seu bem lançado voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024